Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA. AFECÇOES ESPECIFICADAS DA PELE. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido "para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA, no prazo de 180 dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado". Aduz a recorrente que aguarda desde 10/08/2023 e o prazo de 180 dias estipulado pelo sentenciante é excessivo, uma vez que o prazo já ultrapassa 270 dias. Acrescenta que tem 72 anos de idade, com diagnóstico de “OUTRAS AFECCOES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO” e que necessita de tratamento, sob o risco de sofrer diversas complicações, como piora dos sintomas, aumento do risco de infecções, desenvolvimento de comorbidades, impacto psicológico e dificuldade no tratamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo de 30 dias, consulta em pequena cirurgia, nos termos da prescrição médica. No mérito, reitera o pedido.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59143127). Gratuidade deferida (ID 59151155). Antecipação de tutela indeferida (ID 59151155). Contrarrazões apresentadas (ID 59143129). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 59504266).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a espera pela marcação do procedimento já ultrapassa 270 dias, o que extrapola o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora. Além disso, a autora é idosa (72 anos) e, conforme relatório médico de ID 59143116, possui DIAGNÓSTICO DE OUTRAS AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO, apresentando NÓDULO PARCIALMENTE CALCIFICADO NO COURO CABELUDO, razão pela qual necessita realizar consulta na especialidade de pequena cirurgia.

6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.